Tribunal: TJBA
Processo: 8020412-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020412-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ANDREIA SANTOS ZANELLA

Advogado(s)
:
ROSINEIDE OLIVEIRA MUNIZ SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
NEGO
U
PROVIMENTO

À A
PELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE
. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO FIM COLIMADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
s pel
a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI

em face de decisão
de ID
n.

84596644
, que
nego
u provimento à a
pelaçã
o
interposta
pelo embarga
nte para manter a sentença tal qual posta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cinge-se a controvérsia acerca

do preenchimento dos requisitos necessários para fornecimento do medicamento pleiteado.

4
.
O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.

5. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

6
.
Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu rejeitar os presentes embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.

________________

Tese de julgamento:

É devido o fornecimento do medicamento pleiteado, conforme prescrição médica.

Jurisprudência relevante citada:

ARE 1474377
AgR
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno,
DJe
03.4.2024;
Rcl
65464
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe
02.4.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e Apelação Cível
n
.

80
2
0
412-89.2023.8.05.0001
, em que figura

como
Embargante

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI

e como Embargado
Andreia Santos
Zanella
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
aos
embargo
s
de declaração
interpostos, mantendo a
decisão
em todos os seus termos
, consoante voto do Relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração
interpostos pel
o

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
em face de decisão de ID n.
84596644
, que
nego
u provimento à a
pelação interposta pelo embargante que manteve a sentença em todos os seus termos
, com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.

PLANO DE SAÚDE.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO.
ROL DA ANS.
TRATAMENTO ESSENCIAL E INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA AUTORA.
NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Em suas razões de recurso, aduz o Embargante, em síntese, que o acórdão incorreria em omissão
, alegando que
algumas matérias não foram enfrentadas pela decisão.

Ao final do arrazoado, requer que o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes.

Requer

o provimento do presente.

Contrarrazões ao ID
n.
8
5
841568
.

É o
relatório.

Inclua-se
o feito em pauta de julgamento.

Salvador, data registrada em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD9